Tribunal: TJDFT
Processo: 0710692-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCAÇÃO IMÓVEL COMERCIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. OBSTÁCULO AO PLENO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE PRÉVIA VERIFICAÇÃO NO CASO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
1 – Agravo de Instrumento contra decisão que, em autos de execução de título executivo extrajudicial, reconheceu a abusividade de cláusula de eleição de foro constante de contrato de locação e declinou da competência para o foro do local do imóvel.
2 – A incompetência territorial, por se relativa, não pode ser declarada de ofício, devendo ser alegada pela parte adversa como questão preliminar de contestação, nos termos do art. 64, caput, do CPC. Caso não alegada, opera-se a prorrogação de competência, conforme preceitua o art. 65, caput, do CPC. Essa disposição legal, aliás, já estava consolidada na vigência da legislação processual anterior por meio da Súmula no 33 do c. STJ, que dispõe: “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
3 – No caso dos autos, a relação jurídica na qual se baseia a propositura da ação não se verifica entre aquelas nas quais se possa de plano presumir a hipossuficiência da parte ré na defesa de seus interesses. Trata-se de relação afeta à locação de um imóvel comercial entre duas pessoas jurídicas de direito privado, na qual a locadora busca a execução de seu crédito diante da inadimplência da locatária, sem que se possa de antemão presumir prejuízo ao exercício dos direitos processuais desta.
4. A abusividade a que se refere o §3o do art. 63 do CPC, deduz-se inserida em um contexto de hipossuficiência, vulnerabilidade e/ou dificuldade extraordinária da parte adversa para o exercício do direito de defesa, capaz de desautorizar o cumprimento da faculdade de eleição de foro, prevista no próprio caput, do art. 63, do CPC. Nada obstante, o §4o do art. 63 do CPC, é claro em dispor que é incumbência da parte ré a alegação de abusividade da cláusula de eleição de foro, caso, de fato, veja o exercício do seu direito de defesa, de alguma forma, prejudicada por essa estipulação.
5 – No caso, o exercício da prerrogativa de eleição de foro pelas partes, no contrato entabulado e ora submetido ao procedimento de execução na origem, não configura abuso de direito, tampouco atenta contra a celeridade, da prestação jurisdicional, do princípio do juiz natural, nem dificulta o exercício do contraditório e da ampla defesa.
6 – Agravo de Instrumento conhecido e provido.